Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES REALIZADAS SOB A ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem reiterando posições já manifestadas no sentido de que não se aplica a Súmula 479 nas hipóteses de fraudes externas: Não se aplica, no presente caso, a hipótese de fortuito interno, relativo ao serviço prestado por instituições financeiras, consolidado nassúmulas 479do STJ e 94 do TJRJ. O caso em tela trata de hipótese de estelionato, transcorrido fora de agência do apelante, tendo os meliantes se utilizado do nome da instituição financeira, para aplicar o denominado 'golpe do motoboy'. Logo, não se pode cogitar de responsabilização do apelante, pois, diante dos fatos narrados pelo apelado, não restou demonstrado, ao menos, minimamente, falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos narrados na inicial. (AREsp n. 2.261.107, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/02/2023.) (g.n).
3. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
4. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso de terceiros à conta corrente.
5. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. O segundo, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos que impeçam transações que destoam do perfil da consumidora.
6. A autora, de 62 anos, possui intensa vida bancária e alto perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou os alertas para não clicar em links suspeitos ou fornecer dados bancários a terceiros e permitiu o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 7.779,93).
7. Sob a perspectiva do banco, inexistindo prova da autorização da consumidora para a transferência, via TED, de R$15.559,86, evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo da autora.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Sem custas e honorários.